Tribunal: STF
Processo: RE 101065
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
- EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA, MEDIANTE ARTIGOS DE LIQUIDAÇÃO
COMPLEMENTARES. RELEVANTE ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA (ART. 153, PARAGRAFOS 2 E 3), APTA A ENSEJAR O
PROCESSAMENTO DO RECURSO DE REVISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.